Tribunal: TJSP
Processo: 1049074-34.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Suposta conduta abusiva, atribuída à operadora de serviços de telefonia (apontamento em cadastro de proteção ao crédito). Abordagens, declaratória (inexistência de débito) e condenatória (disciplina por dano moral). Juízo de improcedência. Apelo da autora. Parcial provimento.